Tribunal: TJDFT
Processo: 0752324-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL E PELO SÍTIO ELETRÔNICO DA BANCA EXAMINADORA. ENVIO DE TELEGRAMA. NATUREZA SUPLEMENTAR. PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO RESULTADO E A CONVOCAÇÃO. COMUNICAÇÃO PESSOAL POR MEIO DE E-MAIL. DESNECESSIDADE DE ENVIO DE TELEGRAMA. ORDEM DENEGADA.

1. A Lei Distrital no 1.327/1997, nos artigos 1o e 3o, previa a obrigatoriedade de convocação dos candidatos por meio de telegramas. Porém, foi revogado totalmente pela Lei Distrital no 4.949/2012.

2. Havendo previsão editalícia de que a convocação para o curso de formação seria realizada pelo Diário Oficial do Distrito Federal e que o envio de telegrama possui caráter meramente suplementar, o seu não recebimento não inválida a nomeação.

3. Malgrado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirme que a convocação deve ser pessoal nos casos em que o lapso temporal entre a data do resultado e a convocação é extenso, a Administração Pública demonstrou ter enviado correspondência eletrônica ao e-mail do candidato comunicando sua nomeação.

4. Como previsto no edital, é incumbência do candidato acompanhar as convocações, não sendo razoável transferir tal responsabilidade à Administração Pública.

5. Segurança denegada. Preliminar rejeitada. Maioria.